Tribunal: TJBA
Processo: 8048507-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048507-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: WALTER GOIS HORTA Advogado(s): MATEUS NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado em ação revisional de contrato de plano de saúde, por meio da qual o agravante pleiteia autorização para pagar as mensalidades no valor incontroverso de R$ 1.182,20, mediante emissão de boletos ou, alternativamente, depósito judicial, com a consequente vedação de cancelamento ou suspensão do plano até o julgamento final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, de modo a permitir o depósito judicial do valor incontroverso das mensalidades do plano de saúde e impedir a suspensão do serviço, diante da discussão sobre reajuste por faixa etária aplicado em contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato em discussão é anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 e não foi adaptado, sendo regido, portanto, por suas cláusulas originárias, conforme admitido pelo STJ. 6. A cláusula contratual impugnada prevê expressamente o percentual de reajuste de 70,99% aos 56 anos, bem como os demais percentuais aplicáveis por faixa etária ao longo da vigência do contrato. 7. A jurisprudência majoritária dos tribunais tem reconhecido a validade dos reajustes por faixa etária nos contratos antigos, desde que observados os critérios da boa-fé objetiva, do dever de informação e da não abusividade, o que, nesta fase processual, não se demonstra de plano. 8. A análise da alegada onerosidade excessiva do reajuste requer dilação probatória, sendo inviável sua apuração em sede de tutela de urgência, ante a necessidade de avaliação da proporcionalidade do aumento frente ao histórico contratual. 9. Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, inviabiliza-se a concessão da medida pleiteada, sendo legítimo o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A validade do reajuste por faixa etária em plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado deve observar o que foi contratualmente estipulado, desde que não haja abusividade manifesta, a ser verificada em instrução probatória. 2. A concessão de tutela provisória de urgência para manutenção do plano de saúde mediante depósito judicial do valor incontroverso exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não se configura quando o percentual de reajuste encontra respaldo contratual expresso e ausência de abusividade evidente. 3. A necessidade de instrução probatória para aferição da onerosidade excessiva do reajuste impede a antecipação de efeitos do provimento final por meio de tutela de urgência”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048507-98.2024.2024.805.0000 em que é agravante WALTER GOIS HORTA e agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.